Tribunal: TJMT
Processo: 1050080-33.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES COELHO - CPF: 001.049.903-25 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA - CNPJ: 10.328.803/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1050080-33.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO PAN S.A

Recorrido:

EDSON OLIVEIRA REZENDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. CONSUMIDOR QUE PERMANECEU EM MORA POR LONGO PERÍODO. BAIXA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A manutenção indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito por pouco mais de 05 dias não gera o dever de indenizar, mormente porque a instituição financeira comprovou que realizou diligencias no sentido de promover a baixa da negativação.

2.

Vale dizer, a inobservância pela empresa da baixa da negativação após o pagamento da dívida se mostra insignificante e inapta a configurar ato ilícito indenizável, restando evidente que o consumidor está pleiteando danos morais exigindo da ré uma postura que também não teve.

3.

Frise-se que as negativações objurgadas, datadas de 03/2019, foram efetivadas no exercício regular do direito, porquanto o consumidor realmente encontrava-se inadimplente junto à empresa, a acordo para quitação dos débitos ocorreu somente em 2021, permanecendo todo o período em mora.

4.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência do pedido indenizatório é medida que de rigor se impõe.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

Verifica-se que o autor contratou dois empréstimos consignados junto a instituição financeira, contudo, em razão da perda de margem no contracheque do contratante, restou inadimplente com as parcelas mensais, ensejando a negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débitos nos valores de R$ 9.152,00 (nove mil cento e cinquenta e dois reais), inserido em 01/03/2019 e R$ 11.080,23 (onze mil e oitenta reais e vinte e três centavos), inserido em 01/03/2019.

Sustenta que no ano de 2021 realizou acordo para quitação das dívidas, sendo os valores adimplidos em 26/11/2021. Aduz que mesmo após o pagamento seus dados permaneceram registrados nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a baixa somente foi realizada após o ajuizamento da ação. Busca a reparação pelos danos morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Em face do exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 2º Reclamada “IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA” e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) ratificar a liminar de id. 72644903, b) declarar o pleno cumprimento do acordo inicialmente entabulado pelas partes, pagamentos ids 72632810 e 72632811; c) condenar a Reclamada a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Inconformado, o Recorrente apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Neste contexto, saliento que há muito adoto entendimento segundo o qual se reputa razoável o prazo aproximado de 30 (trinta) dias para que os credores retirem o nome de seus consumidores dos órgãos restritivos ao crédito, a contar da quitação da dívida.

Tal entendimento também é encampado pela jurisprudência. Nesse sentido, seguem arestos pertinentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SPC E SERASA. DÍVIDA QUITADA. PRAZO RAZOÁVEL PARA A EXCLUSÃO. Pago o débito, é razoável admitir o prazo de até 30 dias para a ré providenciar a retirada do nome do consumidor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, adimplida a obrigação, a permanência da negativação durante pequeno lapso temporal, não rende ensejo à indenização por dano moral.
(Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Recurso Inominado n. 7090/2008, rel. Dr. Nelson Dorigatti, j. em 03/11/2009).

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA POR PRAZO INFERIOR A 30 DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O enunciado nº 4 aprovado no Encontro dos Juizados Especiais realizado em Gramado em 2005 estabelece como tolerável o prazo de até 30 dias para a realização do cancelamento do registro: "O cancelamento de inscrição em órgãos restritivos de crédito, após o pagamento, deve ser procedido pelo responsável pela inscrição, em prazo razoável, não superior a trinta dias, sob pena de importar em indenização por dano moral". 3. Autor efetuou o pagamento da dívida em 23/07/2011 e ajuizou ação em 16/08/2011, ou seja, antes de transcorrido o prazo considerado razoável (30 dias após o pagamento) para o cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que indevida a indenização postulada. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71003757630, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 25/10/2012).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES EM TEMPO ÍNFIMO. DANO MORAL INOCORRENTE. Inegável que a requerente quitou seu débito relativo a cartão de crédito, com meses de atraso, bem como que teve seu nome inscrito em banco cadastral de inadimplentes. Ocorre que houve um ínfimo intervalo de tempo entre o pagamento (09/09/2010), a inscrição (11/09/2009) e a exclusão do nome da demandante (14/09/2010). Assim, ainda a autora tenha sido inscrita dois dias após pagar o débito, ficou apenas três dias com seu nome cadastrado, ou seja, em tempo bem inferior a trinta dias, sendo estes considerados como toleráveis pelo Enunciado nº 04 do Encontro dos Juizados Especiais Cíveis de Gramado em 2005. Ademais, não se tem como ilícito o prazo decorrido para o levantamento da inscrição, a ensejar a pretendida indenização por danos morais. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71003381167, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 05/09/2012).

Dessa forma, concluo que a inobservância pela empresa do prazo de 05 dias para retirada do nome do Recorrido dos órgãos restritivos, se mostra irrisória e inapta a configurar ato ilícito indenizável, mormente porque a instituição financeira comprovou que diligenciou para promover a baixa da negativação.

Ora, é incontroverso nos autos que o último pagamento foi realizado no dia 29/11/2021, por sua vez, a baixa do cadastro de inadimplentes SPC ocorreu em 03/12/2021 e do SERASA em 10/12/2020, logo após 04 e 10 dias úteis, respectivamente, após a quitação da dívida.

A toda evidência, mostra-se incompatível o comportamento adotado pelo consumidor, que não conseguiu honrar com seus compromissos com pontualidade, e depois, não tolera o interregno de poucos dias para que o credor adote as providências necessárias para excluir o seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

Visto isso, de rigor a improcedência do pedido indenizatório formulado na presente ação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022